Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COOPTAÇÃO ILEGAL DE EMPREGADOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Não há como acolher pretensão indenizatória fundada em cooptação ilegal de empregados não demonstrada inequivocamente nos autos, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.